Tribunal: STF
Processo: HC 211676
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Silvanio Francisco de Paula impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. EXTENSA FICHA DE ANTECEDENTES CRIMINAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática deste Relator, a qual não conheceu da impetração, mantendo a prisão preventiva.



    2. Diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, o Superior Tribunal de Justiça passou a acompanhar a orientação do Supremo Tribunal Federal, no sentido de ser inadmissível o emprego do writ como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade.



    3. O decreto prisional possui fundamentação idônea. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico, e a medida deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF) que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal.



    4. No caso, como se viu das transcrições, a segregação cautelar foi decretada em virtude de (i) gravidade da conduta, pois o paciente teria furtado uma faca de uma açougue e desferido golpes contra a vítima e, logo após, fugido do local se escondendo na casa de um conhecido onde foi preso em flagrante; (ii) risco de reiteração delitiva, pelo fato do agravante possuir extensa ficha de antecedentes criminais. 5. Agravo regimental conhecido e improvido 



    (HC 707.490 AgRg, ministro Reynaldo Soares da Fonseca)



    Em suas razões, a parte impetrante, em síntese, pretende a concessão do direito do paciente de recorrer em liberdade em virtude da inidoneidade dos fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva, bem como por violação ao art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, em razão da ausência de revisão da prisão dentro do prazo estabelecido.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.



    Não se desconhece que a decretação da prisão preventiva é medida excepcional, sendo regra que o réu possa responder o processo em liberdade (HC 90.753, ministro Celso de Mello).



    Assim, para a restrição da liberdade de alguém antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, impõe-se a presença, no momento da decretação dessa medida cautelar, dos pressupostos (materialidade, indícios de autoria e perigo gerado com o estado de liberdade) e dos requisitos e/ou fundamentos previstos nos arts. 312 e 313 do CPP. 



    Uma vez demonstradas pelo magistrado a real necessidade dessa medida cautelar e a presença dos pressupostos e requisitos que venho de referir, a decretação da prisão preventiva estará devidamente fundamentada, sem que se possa alegar que essa prisão processual violaria o princípio da presunção de inocência. 



    Fixadas tais premissas, observo que, no caso em exame, a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, após constatar a existência de seus pressupostos, deixou evidenciada a gravidade concreta da conduta alegadamente por ele praticada, valendo transcrever o seguinte fragmento do voto condutor do acórdão ora impugnado (grifei):



    No caso, como se viu das transcrições, a segregação cautelar foi decretada em virtude da gravidade da conduta, pois o paciente teria furtado uma faca de uma açougue e desferido golpes contra a vítima e, logo após, fugido do local se escondendo na casa de um conhecido, onde foi preso em flagrante. 



    Ademais, conforme ressaltado pelo Tribunal de origem, está evidenciada a necessidade de manutenção da prisão preventiva, pois (grifei):



    Como bem apontou a magistrada de 1ª instância, o paciente possui uma extensão certidão de antecedentes criminais, sendo evidente sua maior periculosidade, a qual ficou evidenciada pela forma como o delito foi supostamente cometido.



    No sentido de resguardar a ordem pública quando demonstrada a periculosidade social do agente a partir do modo em que desenvolveu a sua conduta criminosa, vários são os precedentes desta Suprema Corte que autorizam a decretação de prisão preventiva (HC 192.535 AgR, ministro Alexandre de Moraes; HC 193.029 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; RHC 192.439 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 192.163 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 141.152, ministro Edson Fachin; HC 189.637 AgR, ministro Roberto Barroso):



    Se as circunstâncias concretas da prática do delito indicam, pelo ‘modus operandi`, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes.



    (HC 182.773 AgR, ministra Rosa Weber - grifei)



    De outro lado, quanto à pretendida revogação da prisão preventiva em decorrência de suposta violação ao art. 316, parágrafo único, do CPP, reputo inadmissível o presente habeas corpus, eis que o acórdão impugnado não apreciou, no ponto, a pretensão formulada pela parte impetrante. 



    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância, conforme firme entendimento deste Supremo Tribunal Federal (HC 192.077-AgR, Ministra Cármen Lúcia; HC 157.575-AgR, Ministro Dias Toffoli; HC 164.611-AgR, Ministro Edson Fachin; HC 190.387/RN, Ministro Gilmar Mendes; HC 189.201-AgR/SC, Ministro Luiz Fux; HC 190.319-AgR/RJ, Ministro Ricardo Lewandowski; HC 188.702- -AgR/SE, Ministro Roberto Barroso). 



    Finalmente, ainda que superado referido óbice melhor sorte não socorre a parte impetrante. 



    É que o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a inobservância da reavaliação no prazo de 90 dias, previsto no artigo 316, parágrafo único, do CPP, com a redação dada pela Lei nº 13.964/2019, não resulta na revogação automática da prisão preventiva (SL 1.395/SP, Ministro Presidente). 



    Assim, caberá ao juízo competente, analisando o caso concreto, reavaliar a legalidade e a atualidade dos fundamentos da prisão preventiva decretada.



    Desse modo, não vislumbro a ocorrência de ilegalidade na decretação da prisão preventiva do paciente.



    3. Em face do exposto, indefiro o pedido de habeas corpus.



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 15 de fevereiro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator